Tribunal: TJES
Processo: 5001167-70.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001167-70.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TRIGALI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
APELADO: J ZOUAIN E CIA LTDA. FALIDA
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS – JUNTADA DE NOTAS FISCAIS – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO RECEBEDOR – NÃO COMPROVAÇÃO DA ENTREGA – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em conformidade com a regra de distribuição do ônus da prova prevista na legislação processual civil, compete ao autor comprovar o fato constitutivo do direito por si alegado, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.

2.
In casu
, não é possível, a partir da análise do conjunto probatório produzido nos presentes autos, chegar-se a um juízo de certeza acerca da assunção
pela Apelada
da obrigação de pagar pel
as

mercadorias
representad
as
notas fiscais apresentad
as, notadamente ante a ausência de comprovação do respectivo recebimento dos produtos.

3. Inexistindo prova suficiente da relação jurídica subjacente ao crédito pretendido, não merece acolhida a pretensão recursal, devendo ser mantida incólume a sentença vergastada.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação de cobrança” ajuizada por TRIGALI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP em face de J ZOUAIN E CIA LTDA, por meio da qual a primeira pretende a condenação da última ao pagamento da quantia de R$ 52.933,00 (cinquenta e dois mil, novecentos e trinta e três reais), em razão do inadimplemento das obrigações relativas a diversos negócios jurídicos de compra e venda de produtos alimentícios comercializados pela primeira em favor da última.

Pela sentença id 7036187, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, TRIGALI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP interpôs recurso de apelação (id 7036200), por meio do qual alega, em síntese, (a) que a prova dos autos, notadamente a testemunhal, é suficiente para demonstrar a efetiva entrega dos produtos comercializados com a Apelada e (b) que “
O simples fato da Apelante não ter trazido aos autos os canhotos das notas fiscais devidamente assinados, não lhe retira o direito de receber da Apelada os valores que lhes são devidos – sob pena de enriquecimento ilícito da devedora -, uma vez que todas as alegações foram devidamente comprovadas”
.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais (id 7036206), por meio do qual aduz que as notas fiscais apresentadas pela Apelante encontram-se desacompanhadas dos comprovantes de recebimento, inexistindo outras provas que corroborem a alegação autoral.

É o breve Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação de cobrança” ajuizada por TRIGALI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP em face de J ZOUAIN E CIA LTDA, por meio da qual a primeira pretende a condenação da última ao pagamento da quantia de R$ 52.933,00 (cinquenta e dois mil, novecentos e trinta e três reais), em razão do inadimplemento das obrigações relativas a diversos negócios jurídicos de compra e venda de produtos alimentícios comercializados pela primeira em favor da última.

Pela sentença id 7036187, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, TRIGALI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP interpôs recurso de apelação (id 7036200), por meio do qual alega, em síntese, (a) que a prova dos autos, notadamente a testemunhal, é suficiente para demonstrar a efetiva entrega dos produtos comercializados com a Apelada e (b) que “
O simples fato da Apelante não ter trazido aos autos os canhotos das notas fiscais devidamente assinados, não lhe retira o direito de receber da Apelada os valores que lhes são devidos – sob pena de enriquecimento ilícito da devedora -, uma vez que todas as alegações foram devidamente comprovadas”
.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais (id 7036206), por meio do qual aduz que as notas fiscais apresentadas pela Apelante encontram-se desacompanhadas dos comprovantes de recebimento, inexistindo outras provas que corroborem a alegação autoral.

Pois bem.

A partir do exame dos autos, penso não merecer reforma a sentença impugnada.

Isto porque, como bem concluiu a sentença objurgada, não é possível, a partir da análise do conjunto probatório produzido nos presentes autos, chegar-se a um juízo de certeza acerca da assunção pela Apelada da obrigação de pagar pelas mercadorias representadas nas notas fiscais apresentadas, fato este negado expressamente pela Apelada.

Consoante cediço, o Código de Processo Civil atribuiu ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, bem como ao réu o dever de provas os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do autor, conforme previsto no art. 373, incisos I e II.

No caso vertente, compete à Apelante o ônus de comprovar que houve o efetivo recebimento das mercadorias pela Apelada, ônus do qual entendo não ter se desincumbido.

Denota-se que a petição inicial é acompanhada tão somente das notas fiscais de nº. 42897, 44763 e 46873 (id 7035720, 7035721 e 7035721) e de uma gravação de áudio de um suposto funcionário da pessoa jurídica Apelada (id 7035723), que, além de unilateralmente produzido e sem qualquer identificação formal, nada acrescenta sobre o fato controvertido.

Por sua vez, os depoimentos das testemunhas arroladas não são suficientes para corroborar as alegações autorais, pois nenhum relato confirma o recebimento das mercadorias.

Ao revés, as testemunhas Francisco Alves de Oliveira e Daniele Camilo Vieira e a informante Thatiany Camponez da Silva Maioli são categóricos em afirmar que, segundo o procedimento padrão da pessoa jurídica Apelante, nenhuma mercadoria poderia ser entregue sem a assinatura do recebedor.

Ademais, nenhuma das testemunhas ouvidas foi capaz de confirmar a efetiva das entregas das mercadorias objeto da demanda junto à Apelada.

Neste particular, entendo que a prova produzida se revela deveras fragilizada para alicerçar as alegações autorais e reputo irretocáveis as percucientes considerações tecidas pela MMª. Juíza de Direito
a quo
na valoração dos elementos probatórios carreados aos autos, conforme
in verbis:

“(...) Na tentativa de corroborar os argumentos constantes na peça de ingresso, a parte autora requereu produção de prova oral (ID 10402490).

Contudo, da análise dos documentos acostados aos autos e das provas produzidas em audiência de instrução (ID’s 14365879 / 14366383), verifico que não assiste razão à parte requerente.

Em que pese constem dos autos notas fiscais eletrônicas (ID’s 6835511 / 6835515) referentes a produtos supostamente adquiridos pela parte requerida, vislumbra-se que essas estão desacompanhadas de comprovantes de entrega, que deveriam ter sido apresentados devidamente assinados.

Sobre essa questão, a testemunha Francisco, pessoa responsável pelas entregas das mercadorias adquiridas pela parte requerida, ao ser questionada pelo advogado da parte ré “se é procedimento padrão da empresa não colher assinatura no ato da entrega”, respondeu “não é, não, a gente sempre recolhe assinatura”.

À mesma pergunta, declarou a informante Thatiany “que sempre tem que ter a assinatura dos canhotos”.

No tocante às entregas, a testemunha Daniele, questionada, afirmou que não acompanhava o processo de entrega das mercadorias no centro de distribuição, e que participava do procedimento de entrega nas lojas do supermercado quando estava presente. Também não soube informar em quais datas foram entregues as mercadorias cobradas no presente processo, devido ao lapso.

Quanto às vendas dos produtos, a informante Thatiany afirmou que realizava todas as vendas para a parte requerida, e o Sr. Francisco as entregas; que após ser orientada pela pessoa de Alessandro, inclusive por áudio, compareceu à empresa para tentar negociar a dívida e receber os créditos; que acompanhava o procedimento de entrega das mercadorias, que era realizado no centro de distribuição, e posteriormente distribuído às lojas; não soube informar quando foram feitas as entregas em discussão no processo, devido ao decorrer do tempo.

Cabe registrar que, com relação ao áudio juntado aos autos e imputado à pessoa de Alessandro, supostamente vinculada à parte requerida, não há nenhum elemento de prova que relacione a inadimplência aparentemente evidenciada no áudio com as notas fiscais apresentadas nesta ação, além de não ter havido o reconhecimento da entrega e de não ser possível atestar a própria integridade do áudio e sua origem, vez que quem o confirmou foi a pessoa de Thatiany, ouvida na qualidade de informante.

Com efeito, não há nenhum lastro probatório robusto a respeito da efetiva entrega dos produtos referentes às notas fiscais objetos da lide, não tendo a parte autora cuidado de juntar sequer comprovante relativo ao pedido das mercadorias que alega ter sido realizado pela parte requerida.

(...)”

Consoante cediço, a cobrança de valores representados em duplicatas/notas fiscais pressupõe a comprovação da efetiva entrega das mercadorias ali representadas, ônus este recaído sobre quem aponta a existência da relação jurídica:

“APELAÇÃO – COMPRA E VENDA – PROVAS – JUNTADA EM SEDE DE RÉPLICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS – ÔNUS DA PROVA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Tendo a recorrente se limitado a carrear as notas fiscais (duplicatas) apenas quando da réplica, fica claro que não observou a regra estatuída no art. 434, do CPC, não sendo aplicado ao caso o disposto no art. 435, também do CPC. 2. Como os elementos probatórios não demonstram que as mercadorias supostamente adquiridas tenham sido enviadas e recebidas pela recorrida, fica patente que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência do fato constitutivo de seu direito, de modo que não deve ser provido o apelo. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0009717-77.2018.8.08.0011, Relator: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 11.11.2022)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000435-54.2016.8.08.0053 APELANTE : AMBITEC S/A APELADO: MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO COMPROVADOS PELA AUTORA ART. 373, INCISO I, DO CPC COBRANÇA DE NOTAS FISCAIS DESPROVIDAS DE ASSINATURA DE RECEBIMENTO AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. A apelante não conseguiu fazer prova idônea dos fatos constitutivos do seu direito, descumprindo a obrigação processual que lhe competia, na forma do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. No caso vertente, a autora narra na Inicial que firmou com o Município recorrido contrato de destinação final de resíduos sólidos, proveniente de licitação, todavia dos autos não se tem prova dos termos da contratação, não tendo a autora instruído a Inicial com a minuta de contrato assinado. A autora apenas instruiu a ação com notas fiscais emitidas unilateralmente, relativamente ao serviço cobrado, sem que constem assinaturas de recebimento por parte do Ente Público. Dessa forma, ainda que a relação contratual exista, a autora não comprovou que o serviço cobrado nesta ação foi efetivamente prestado. 3. Esta colenda Segunda Câmara Cível, em casos que envolvem entrega de mercadoria sem a assinatura da nota fiscal por parte da empresa recebedora, entende ser indevida a cobrança dos valores pela incerteza sobre o recebimento do bem/serviço entregue. 4. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 053160004346, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 27/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL AFASTADA – DUPLICATA COM DIVERSAS NOTAS FISCAIS – INEFICÁCIA – NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA DE RECEBIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO PRODUTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 1 – Tendo a parte requerido as diligências cabíveis para citação de empresa que já havia encerrado suas atividades, restando claro o equívoco de endereços e partes que resultaram em algumas citações frustradas, ausente a desídia da parte na movimentação no processo. 2 – Não sendo de responsabilidade do Apelante a demora na citação, houve, portanto, a interrupção do lapso prescricional com a citação, não havendo que se falar em prescrição de toda a pretensão autoral. 3 – Com a apresentação de várias Notas Fiscais, deveria existir uma Duplicata para cada uma delas, consoante o disposto no § 2º, do art. 2º, da Lei nº 5.474⁄68 ("Uma só duplicata não pode corresponder a mais de uma fatura"). 4 – Ainda que cabível a cobrança de Nota Fiscal sem aceite, não se desincumbiu o Apelante de comprovar a entrega do produto ao Apelado, restando improcedente a demanda. 5 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação, 011080149575, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/08/2016, Data da Publicação no Diário: 22/08/2016)

Assim, por não ter a Apelante se desincumbido de seu encargo probatório, entendo deva ser desprovida a pretensão recursal.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Na forma do §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão: PLENÁRIO VIRTUAL de 20/05/2024
Voto: Acompanho o voto do eminente Relator
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões